Tribunal: TJSP
Processo: 1500823-70.2019.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas – Materialidade e autoria comprovadas – Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes – Apreensão de porções de cocaína em poder da ré – Fator que, associado à prova produzida, leva à conclusão de que os entorpecentes eram destinados ao consumo de terceiros – Pena-base fixada em seu patamar mínimo – Ausência de circunstâncias

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas – Materialidade e autoria comprovadas – Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes – Apreensão de porções de cocaína em poder da ré – Fator que, associado à prova produzida, leva à conclusão de que os entorpecentes eram destinados ao consumo de terceiros – Pena-base fixada em seu patamar mínimo – Ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes – Inaplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, que deve se voltar às hipóteses em que o acusado não faz da narcotraficância seu meio de vida – Regime inicial fechado – Impossibilidade da fixação de regime aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos – Mercês incompatíveis com delitos de singular gravidade – Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000331941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500823-70.2019.8.26.0603, da Comarca de Valparaíso, em que é apelante ELIANA
PIRES PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500823-70.2019.8.26.0603 -Voto no 13572
2
Voto no 13572
Apelação n. 1500823-70.2019.8.26.0603
Comarca de Valparaíso
Apelante: Eliana Pires Pereira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Fernando Baldi Marchetti
Ementa
Apelação da Defesa Tráfico de Drogas Materialidade e autoria
comprovadas Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de
entorpecentes Apreensão de porções de cocaína em poder da ré –
Fator que, associado à prova produzida, leva à conclusão de que os
entorpecentes eram destinados ao consumo de terceiros Pena-
base fixada em seu patamar mínimo Ausência de circunstâncias
agravantes ou atenuantes Inaplicabilidade do redutor previsto no
artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, que deve se voltar às hipóteses
em que o acusado não faz da narcotraficância seu meio de vida
Regime inicial fechado Impossibilidade da fixação de regime
aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por pena
restritiva de direitos
Mercês incompatíveis com delitos de
singular gravidade Necessidade de maior repressão ao tráfico de
entorpecentes Recurso de apelação desprovido.
Vistos.
ELIANA PIRES PEREIRA foi condenada a cumprir a
pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar o valor
correspondente a 500 dias-multa em seu mínimo unitário, por infração ao disposto
no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343 de 2006.
Inconformada a ré apela, buscando a sua absolvição por
insuficiência de provas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500823-70.2019.8.26.0603 -Voto no 13572
3
Recurso bem processado e respondido em contrarrazões.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento
do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 22 de maio de 2019, por
volta das 10,50 horas, na Rua Tenente Landim no 220, cidade de Valparaíso,
ELIANA PIRES PEREIRA mantinha em depósito, para entrega a consumo de
terceiros, cinquenta e seis porções de cocaína, com peso líquido de 35,92 gramas.
Segundo o apurado, policiais receberam denúncia
anônima informando sobre a prática do tráfico de drogas pela ré, e após realizarem
breve campana, detiveram-na nas imediações de sua residência, localizando
algumas porções de cocaína em seu poder.
Ato contínuo, os policiais dirigiram-se à residência da ré,
onde apreenderam outras cinquenta e uma porções da mesma droga.
Por isso a acusada foi presa em flagrante e encaminhada
ao distrito policial, onde foi interrogada pela autoridade policial e optou por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500823-70.2019.8.26.0603 -Voto no 13572
4
permanecer em silêncio.
A prova pericial bastou a comprovar a natureza da
substância entorpecente cocaína.
Ouvidos em Juízo, os policiais Anderson Cabral Silva e
Renan Alfena Almeida deram conta de que havia denúncias sobre o envolvimento
da acusada com o tráfico de drogas e que em diligências constataram intensa
movimentação na residência da ré, de sorte que a abordaram quando ela se
encontrava em frente ao imóvel, apreendendo cinco porções de cocaína em seu
poder. Disseram ainda que dezenas de porções da mesma droga foram localizadas
no interior da residência.
Vale ressaltar que os relatos dos policiais envolvidos na
prisão da acusada são coerentes e não foram confrontados por qualquer outra prova,
não se observando qualquer discrepância capaz de gerar suspeitas em seus
depoimentos, mesmo porque não consta dos autos que eles tivessem algum motivo
para injustamente acusarem a ré.
A jurisprudência tem pacificado o entendimento de que a
palavra dos policiais e de outros agentes do serviço público não pode ser infirmada
sem motivo comprovado. O simples fato de exercerem a função policial não lhes
retira a possibilidade de prestar depoimento em juízo, nem afasta automaticamente a
credibilidade de suas narrativas, de sorte que não estão impedidos de depor, nem se
pode lançar suspeição sobre suas declarações se para tanto não existirem razões
plausíveis.
Nesse sentido:
“É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500823-70.2019.8.26.0603 -Voto no 13572
5
depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos
ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito.
Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte”. (STJ - AgRg
no Ag 1158921/SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO 2009/0117484-5 - Ministra MARIA THEREZA
DE ASSIS MOURA - T6 - SEXTA TURMA julg. 17/05/2011 DJe
01/06/2011).
Interrogada em Juízo, a ré admitiu a propriedade da
droga, mas alegou que as porções de cocaína destinavam-se ao seu consumo.
Contudo, a despeito do quanto alegado pela apelante,
observo que a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas estão bem
demonstradas.
Os policiais prestaram depoimentos harmônicos em
ambas as fases da investigação, esclarecendo que após investigações prévias,
apreenderam uma significativa quantidade de cocaína na residência da apelante.
É importante salientar ainda que a condição de usuário
de entorpecentes, por si só, não afasta a possibilidade do exercício do comércio
ilegal, por absoluta compatibilidade entre ambas, mesmo porque muitas vezes o
usuário ingressa no comércio espúrio para sustentar seu vício.
E não há necessidade de se flagrar a comercialização da
droga para a configuração do crime de tráfico. O tipo penal previsto no artigo 33 da
Lei Antidrogas é misto alternativo, bastando que o agente incorra em qualquer das
condutas descritas no tipo penal para que o crime se configure.
Desta
forma,
a
relevante
quantidade
de droga
apreendida, somada às circunstâncias do flagrante, são elementos que levam à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500823-70.2019.8.26.0603 -Voto no 13572
6
certeza de que o entorpecente se destinava ao consumo de terceiros, não parecendo
crível que a ré mantivesse a disposição tal quantidade de cocaína para consumo
próprio.
Afasta-se, portanto, o pleito absolutório.
A pena-base foi fixada em seu patamar mínimo de 05
anos e de reclusão e 500 dias-multa em seu mínimo unitário a míngua de maus
antecedentes.
Na segunda etapa da dosimetria, a pena permaneceu
inalterada, pois ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem
consideradas.
Por derradeiro, era mesmo inaplicável ao caso o redutor
previsto no parágrafo 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06.
A quantidade de entorpecente apreendida com a acusada
bem indica a dedicação efetiva e não eventual à venda de drogas, não parecendo
crível que ela estivesse de posse destas drogas de valor considerável sem que a tanto
não estivesse ligada a outros indivíduos versados na mesma criminalidade, ou ao
menos que já atuasse há bom tempo no comércio ilegal de drogas.
Por óbvio, os requisitos previstos pelo legislador no
artigo 33, § 4o, da Lei no. 11.343/2006 devem ser analisados separadamente. Do
contrário, bastaria que a norma exigisse o preenchimento do requisito da
primariedade para que o agente fosse agraciado com a redução da pena.

Ademais, a norma buscou dar ao Juiz a possibilidade de
no caso concreto aplicar pena menos rigorosa ao réu primário, de bons antecedentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500823-70.2019.8.26.0603 -Voto no 13572
7
que não se dedicasse a atividades criminosas e não integrasse organização
criminosa, e a intenção do legislador é clara: dispensar tratamento diferenciado ao
“traficante menor”, em detrimento do “traficante organizado”.
A
previsão
está
assentada
no
princípio
da
individualização da pena e, assim, não afronta a ordem constitucional. Trata-se de
regra não obrigatória, facultando ao Magistrado sua aplicação ou não, de acordo
com o caso em exame, de forma fundamentada.
Tais circunstâncias são o bastante para o afastamento da
causa especial de redução da pena, que é direcionada àqueles indivíduos que não
fazem da narcotraficância o meio de vida.
O regime fechado deve prevalecer, pois entendo
descaber a fixação de regime diverso do fechado para início do cumprimento da
pena ou mesmo a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de
direitos, diante da expressa e inequívoca gravidade do crime de tráfico de drogas.
Não se olvide da recente decisão do Colendo Supremo
Tribunal Federal, reconhecendo, em caráter incidental, a inconstitucionalidade do §
1o do artigo 2o da Lei de Crimes Hediondos, que estabelece o cumprimento da pena
em regime inicialmente fechado, aos agentes condenados por crimes hediondos e
equiparados (STF, 111.840/ES, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, julgado de
27-06-12), todavia, a norma citada está em pleno vigor e o recente entendimento da
Suprema Corte não impõe de forma obrigatória o acatamento do novo
entendimento.
Registra-se ainda que o Excelso Supremo Tribunal
Federal recentemente também reconheceu, de modo incidental, a
inconstitucionalidade da expressão “vedada a conversão em pena restritiva de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500823-70.2019.8.26.0603 -Voto no 13572
8
direitos” constantes dos artigos 33, § 4o e 44 da Lei Antidrogas.
Esse reconhecimento de inconstitucionalidade, todavia,
não implica substituição automática da pena de prisão por pena restritiva de direitos.
Na decisão é ressalvada a possibilidade de o julgador analisar, em cada caso
concreto, a viabilidade e admissibilidade dessa substituição.
Tal como veiculado de forma contínua nos diários de
grande circulação no país, o tráfico de drogas vem se tornando assustadoramente
contumaz no cotidiano das grandes, médias e até mesmo pequenas cidades,
inclusive aquelas incrustadas nos mais distantes rincões da nação.
Não há distinção entre ricos ou pobres, raça ou religião;
o comércio ilegal avança de forma incontrolável, ora favorecido pela insuficiência
policial, ora beneficiado pelo abrandamento do rigor penal.
Evidentemente o grande traficante, o responsável pela
distribuição da droga em determinada região ou cidade, não se envolverá
diretamente na comercialização da droga; valer-se-á do jovem preterido pela sorte,
disposto a lutar por algum dinheiro que propicie a imediata realização de
necessidades básicas.
Ocorre então a perfeita comunhão de interesses. De um
lado, o responsável pelo tráfico, que se arrima em incautos jovens, inimputáveis
pela tenra idade, ou de passado até então escorreito, para comercializar seu produto,
e de outro o pequeno cidadão que, eventualmente detido pela prática espúria, poderá
ser beneficiado com a substituição da pena privativa de liberdade pela pena
restritiva de direitos.
Além disso, o número de pessoas que poderiam ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500823-70.2019.8.26.0603 -Voto no 13572
9
servidas com as drogas bem demonstra a periculosidade latente da ré,
recomendando o cumprimento da pena no regime inicial fechado e obstando a
substituição da pena por quaisquer das medidas alternativas.
Por derradeiro, ressalto ainda que as circunstâncias dos
autos, a meu sentir, data máxima vênia, obstam a ingenuidade do reconhecimento de
que se tratava de pequena traficante, mesmo porque esta simplória qualificação é
permeada por um revés de complexidade.
Qual a equação para se distinguir o grande traficante do
pequeno comerciante? A quantidade de drogas apreendidas no momento da prisão?
A constância da atividade do comércio ilegal?
Cabe aqui outra indagação: não parece pouco provável
que o grande traficante irá se aventurar a permanecer em um ponto de venda de
entorpecentes, correndo riscos desnecessários, quando poderá se valer daquelas
pessoas a quem a norma legal classifica como o pequeno traficante?
A meu ver, e volto a repetir, sempre respeitando os
posicionamentos em sentido contrário, quando se atribui ao infrator a condição de
pequeno traficante, estar-se-á procurando combater sempre o efeito e não a causa de
tão perverso delito, haja vista que aquele indivíduo considerado como o grande
traficante dificilmente será detido, porque sempre contará com os préstimos do
pequeno traficante.
Não se pode ignorar também que o tal pequeno infrator,
beneficiado por esta qualificação com pena menos rigorosa, na maioria das vezes,
voltará a reincidir na empreitada criminosa, pois a tal atividade delituosa basta a lhe
proporcionar, sem maiores esforços, rendimento financeiro que raros cidadãos de
bem chegam a alcançar em algum momento de suas vidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500823-70.2019.8.26.0603 -Voto no 13572
10
E a consequência desta fartura financeira é previsível,
ante a frouxidão do rigor penal, data máxima vênia, que de algum tempo a esta parte
tem levado à concessão do regime aberto, e até mesmo à substituição da pena
privativa de liberdade por pena restritiva de direito, ao traficante de drogas, com o
intuito óbvio de amenizar as amarguras do cidadão castigado pela incompetência do
Estado, que, de forma implícita, os induz a lançar mão de meios espúrios para a sua
sobrevivência.
Entretanto, em que pese ser louvável o sentimento de
humanidade, sobretudo com as pessoas mais preteridas pela sorte, não se pode
olvidar o resultado funesto desta benesse, ou seja, a destruição de vidas, de laços
familiares, da paz social, e o inquestionável incremento de delitos permeados de
igual gravidade, ora por necessidade da obtenção de meios materiais para a
satisfação da dependência química, ora diante da inconsciência, da
inimputabilidade, causada pela droga, a tal ponto de levar uma pacata pessoa ao
extremo de uma atitude inimaginável a um ser humano.
É imperativo ressaltar também que não tenho a menor
intenção de negar vigência à norma legal ao não aplicar na maior parte das vezes -
como Relator dos autos aos meus cuidados - o redutor previsto na da Lei no
11.343/06, mas entendo que a tanto é imprescindível a comprovação de que o
agente também conte com algumas qualidades que devem permear a conduta do
cidadão de bem, v.g., a participação efetiva de atividade escolar ou o exercício de
trabalho lícito remunerado, e só assim, mas ainda com muito esforço, conseguiria
visualizar a figura do pequeno traficante.
ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.
Andrade de Castro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500823-70.2019.8.26.0603 -Voto no 13572
11
Relator